Tribunal: STF
Processo: RE 598787
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO E ACRÉSCIMOS ULTERIORES (“EFEITO CASCATA”). IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL- GEPI. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, ressaltou a impossibilidade de incidir, na base de cálculo de vantagem remuneratória devida a servidor, verba devida sob o mesmo fundamento, em observância ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Precedente. 



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da gratificação GEPI, se pessoal ou não, demandaria o reexame de fatos e provas e análise de normas infraconstitucionais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.